Tribunal: TJES
Processo: 5009811-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009811-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SUBJETIVA. ICMS-DIFAL. CONTRIBUINTE DE FATO. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE. TEMA 342 STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário veiculado ao auto de infração n. 5.077.094-4.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da CF/1988, se aplica ao ICMS-DIFAL incidente sobre aquisições interestaduais realizadas por entidade religiosa, na condição de contribuinte de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da CF/1988, aplica-se apenas aos impostos e exclusivamente quando a entidade religiosa figura como contribuinte de direito, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 342 da Repercussão Geral – RE 608.872).

4. A Igreja Cristã Maranata figura, no caso concreto, como contribuinte de fato na aquisição interestadual de bens para consumo ou ativo fixo, não havendo relação jurídica direta que a caracterize como contribuinte de direito do ICMS-DIFAL.

5. A repercussão econômica do tributo, mesmo que suportada pela entidade religiosa, não é suficiente para afastar a incidência do imposto, uma vez que não há vedação constitucional à sua cobrança nos casos em que o beneficiário da imunidade ocupa apenas a posição de contribuinte de fato.

6. O reconhecimento da imunidade nesse contexto beneficiaria indevidamente os fornecedores ou remetentes das mercadorias, que são os reais contribuintes de direito, e não a entidade religiosa, o que extrapola os limites da imunidade constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A imunidade tributária dos templos de qualquer culto, prevista no art. 150, VI, "b", da Constituição Federal, aplica-se às hipóteses em que a entidade figure como contribuinte de direito.

2. Não se aplica a imunidade tributária quando a entidade religiosa atua apenas como contribuinte de fato, sendo irrelevante a destinação dos bens adquiridos ou a repercussão econômica do tributo.

3. A incidência do ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais por entidade religiosa é legítima quando esta figura como consumidora final, sem relação jurídica direta que a caracterize como contribuinte de direito.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "b"; art. 155, § 2º, XII, "g"; Lei Complementar nº 24/75.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.872, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 23.02.2017, Tema 342 da Repercussão Geral; TJ-MT, ApCív 0005253-16.2016.811.0037, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 16.10.2024; TJ-RJ, ApCív 0187567-74.2020.8.19.0001, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 06.06.2023; TJ-SP, AC 1035957-56.2018.8.26.0053, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 28.01.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IGREJA CRISTÃ MARANATA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória - Comarca da Capital, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário veiculado ao auto de infração n. 5.077.094-4.

Nas razões recursais de id. 14376630, a agravante sustenta em síntese que: a) possui imunidade tributária garantida pela CF e pelo Código Tributário Nacional, em razão de sua condição de templo religioso; b) o débito fiscal decorre de equivocada aplicação da norma; c) a decisão agravada ignorou a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada; d) o perigo da demora é evidente pela possibilidade de execução fiscal do débito, que já foi inscrito em Dívida Ativa, podendo acarretar em inviabilidade econômica e prejuízos à sua subsistência ; e e) a tutela é reversível. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id. 14782073)

Agravo interno interposto no id. 15336516.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 15624241)

Contrarrazões ao agravo interno ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 16617519)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário veiculado ao auto de infração n. 5.077.094-4.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir, apenas e tão somente, o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado. Explico.

No caso em exame, a decisão do primeiro grau mostra-se em consonância com precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, o qual excepciona a imunidade tributária subjetiva quando seus beneficiários ocuparem a posição de contribuinte de fato, e não contribuinte de direito, como é o caso dos autos.

Não se ignora a previsão do art. 150, VI, “b” da Constituição Federal, a qual estabelece imunidade, em relação aos impostos, às entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes.

Tal previsão constitucional visa, dentre outros objetivos, garantir a laicidade do Estado e a liberdade de culto no território brasileiro.

É cediço que, pela própria redação constitucional, a referida imunidade recai única e exclusivamente sobre os impostos, já restando incontroverso na doutrina e na jurisprudência pátria que, sobre outras espécies tributárias, não há que se falar em imunidade tributária subjetiva.

No caso dos autos, a discussão gira em torno do ICMS-DIFAL, imposto relativo ao diferencial de alíquotas na aquisição de bens e mercadorias oriundos de outros estados da federação, o qual não teria sido recolhido pela agravante, entidade religiosa, sob o argumento de que está protegida pela imunidade tributária subjetiva constitucionalmente prevista.

No entanto, ainda que esta seja a regra, a jurisprudência pátria tem, com o tempo, identificado circunstâncias sobre as quais não se aplica a imunidade tributária. Uma delas é a hipótese em que a entidade beneficiária figura apenas como contribuinte de fato na relação tributária, e não como contribuinte de direito.

No julgamento do Recurso Extraordinário 608.872, foi fixada a tese do
Tema 342 de Repercussão Geral
nos seguintes termos:

“A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.”

Isto é, mesmo que o comprador da mercadoria seja uma entidade que goza de imunidade tributária, ainda assim deverá haver a normal incidência do imposto, senão vejamos:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a, CF. Entidade beneficente de assistência social.
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Aquisição de insumos e produtos no mercado interno na qualidade de contribuinte de fato. Beneplácito reconhecido ao contribuinte de direito.
Repercussão econômica. Irrelevância. 1.
Há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuintes de direito, mas não na de simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a discussão acerca da repercussão econômica do tributo envolvido. Precedentes.
2. Na primeira metade da década de sessenta, alguns julgados já trataram do tema, ensejando a edição da Súmula nº 468/STF. Conforme o enunciado, após a Emenda Constitucional 5, de 21/11/1961, o imposto federal do selo era devido pelo contratante não beneficiário de desoneração constitucional (contribuinte de direito) em razão de contrato firmado com a União, estado, município ou autarquia, ainda que a esses entes imunes fosse repassado o encargo financeiro do tributo por força da repercussão econômica (contribuintes de fato). 3. A
Súmula nº 591
, aprovada em 1976, preconiza que “a imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados”. 4. Cuidando do reconhecimento da imunidade em favor de entidade de assistência social que vendia mercadorias de sua fabricação (contribuinte de direito), admite o Tribunal a imunidade, desde que o lucro obtido seja aplicado nas atividades institucionais. 5. À luz da jurisprudência consagrada na Corte, a imunidade tributária subjetiva (no caso do art. 150, VI, da Constituição Federal, em relação aos impostos) aplica-se ao ente beneficiário na condição de contribuinte de direito, sendo irrelevante, para resolver essa questão, investigar se o tributo repercute economicamente. 6. O
ente beneficiário de imunidade tributária subjetiva ocupante da posição de simples contribuinte de fato – como ocorre no presente caso –, embora possa arcar com os ônus financeiros dos impostos envolvidos nas compras de mercadorias (a exemplo do IPI e do ICMS), caso tenham sido transladados pelo vendedor contribuinte de direito, desembolsa importe que juridicamente não é tributo, mas sim preço, decorrente de uma relação contratual.
A existência ou não dessa translação econômica e sua intensidade dependem de diversos fatores externos à natureza da exação, como o momento da pactuação do preço (se antes ou depois da criação ou da majoração do tributo), a elasticidade da oferta e a elasticidade da demanda, dentre outros. 7.
A propósito, tal orientação alinha-se aos precedentes desta Corte no sentido de ser a imunidade tributária subjetiva constante do art. 150, VI, c, da Constituição aplicável à hipótese de importação de mercadorias pelas entidades de assistência social para uso ou consumo próprios. Essas entidades ostentam, nessa situação, a posição de contribuintes de direito, o que é suficiente para o reconhecimento do beneplácito constitucional. O fato de também serem apontadas, costumeira e concomitantemente, como contribuintes de fato é irrelevante para a análise da controvérsia.
Precedentes. 8. Em relação ao caso concreto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar não ser aplicável à recorrida a imunidade tributária constante do art. 150, VI, c, da Constituição Federal. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege. 9. Em relação ao
tema nº 342
da Gestão por
Temas da Repercussão Geral
do portal do STF na internet, fixa-se a seguinte tese:
“A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.”

(RE 608872, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23-02-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017)

No caso dos autos, a igreja figura como contribuinte de fato, uma vez que age como consumidora final na compra de bens e mercadorias oriundos de outra Unidade Federativa destinadas ao ativo fixo ou consumo próprio.

Se a imunidade abarcasse tais operações da agravante, em verdade, o beneficiário da não tributação seriam os fornecedores e vendedores com os quais a entidade religiosa celebrou contratos de compra e venda, particulares estes que, ao menos à primeira vista, não se enquadram nas hipóteses constitucionais de imunidade tributária.

Neste sentido caminha a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, os quais, instados a manifestar-se em casos análogos, têm decidido nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. COMUNIDADE RELIGIOSA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado por comunidade religiosa sem fins lucrativos pleiteando a isenção de ICMS sobre o consumo de energia elétrica . Sentença denegou a segurança, levando à interposição de apelação. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a imunidade tributária concedida pela Constituição aos templos de qualquer culto pode ser estendida ao ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica; e (ii) se a isenção pode ser concedida por lei ordinária . III. Razões de decidir: 3.
A imunidade tributária não pode ser estendida para isentar o ICMS sobre o consumo de energia elétrica, uma vez que a apelante é considerada contribuinte de fato, e a isenção se aplica apenas a contribuintes de direito. Tema 342 do STF reafirma essa posição.
4. A Lei Estadual nº 10.257/2015, apesar de conceder isenção a templos, não observou os requisitos constitucionais que exigem lei complementar específica e prévia autorização por convênio nos termos da LC nº 24/75. IV . Dispositivo: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. A imunidade tributária dos templos de qualquer culto, prevista no artigo 150, VI, 'b', da Constituição Federal, aplica-se apenas aos contribuintes de direito, não se estendendo aos contribuintes de fato, como no caso da apelante . 2. A concessão de isenção de ICMS depende de lei complementar específica e prévia autorização por convênio, conforme os artigos 150, § 6º, e 155, § 2º, XII, 'g', da Constituição Federal."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, § 6º, e 155, § 2º, XII, g; Lei Complementar nº 24/75 . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.872, Tema 342. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00052531620168110037, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 16/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/10/2024)

ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e OI S.A . – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL APELADO: MITRA DIOCESIANA DE SINOP-MT EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA - DIREITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIDO – NÃO CONHECIDO DOIS RECURSOS - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – TEMPLOS RELIGIOSOS – ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA – INAPLICABILIDADE - CONTRIBUINTE DE FATO – PRECEDENTES DO STF – TERCEIRO RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida. 2 .
Não obstante a divergência doutrinária, é entendimento pacífico do STF de que “a imunidade tributária subjetiva não afasta a incidência de tributos sobre operações em que as entidades imunes figurem como contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido”
(RE 1240154 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1008797-56.2019.8.11 .0015, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TEMPLO RELIGIOSO . PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DE ICMS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE ESTADUAL. 1 . Cuida-se de ação declaratória, na qual pretende a parte autora ASSEMBLEIA DE DEUS VITÓRIA EM CRISTO ver declarada sua imunidade tributária, na forma do art. 150, VI, b, da CRFB, com o consequente reconhecimento da nulidade das cobranças do ICMS incidente nas contas de energia elétrica. 2. A imunidade tributária constitui uma forma de não-incidência qualificada, pois, embora haja a concretização da situação definida em lei suficiente à ocorrência do fato gerador, o exercício do poder de tributar do ente político resta obstado, por disposição constitucional . 3. O período de restituição em dobro das cobranças reclamado pela parte autora é compreendido entre setembro de 2019 e agosto de 2020. Ausência de cobrança de ICMS nas contas de energia elétrica entre os meses de fevereiro e agosto de 2020. 4 . Divisa-se que o Decreto n.º 46.409/2018 foi modificado pelo Decreto 46.523/2018 e, da leitura do seu art . 1º, verifica-se que a isenção de ICMS nas contas de serviço público estaduais (energia e gás), conferida aos templos religiosos por meio da Lei Estadual n.º 3.266/1999, foi alterado, com prorrogação somente até 31/12/2018. 5 . A Lei Estadual n.º 3.266/1999, alterada pela Lei n.º 3 .863/2002, não se relacionava à imunidade dos templos prevista na Constituição, já que apenas estabelecia um benefício fiscal às entidades que nomeava, dentre as quais, os templos religiosos, vindo a impedir que o imposto exigido das concessionárias tivesse repercussão sobre as igrejas e templos de qualquer culto. 6
. O STF, no julgamento do RE nº 608.872/MG, com repercussão geral reconhecida, fixou o Tema 342, cujo entendimento é no sentido de que a imunidade tributária subjetiva somente se aplica ao beneficiário que ostente a qualidade de contribuinte de direito, não se estendendo quando se qualificarem como contribuintes de fato . 7. In casu, é contribuinte de direito a distribuidora de energia elétrica e, contribuinte de fato, a Igreja, pois é a distribuidora que recebe a eletricidade a ser enviada à parte autora, não tendo que se falar, na hipótese, em imunidade tributária.
8. O ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica tem natureza indireta, sendo contribuinte de fato o consumidor do serviço objeto da operação, considerando que a concessionária de serviço público, consumidor de direito, apenas repassa o imposto devido no valor do serviço prestado, recolhendo, posteriormente, o imposto pago pelo consumidor aos cofres públicos, sem assumir, contudo, a carga tributária . 9. Embora seja a Igreja apelada um templo religioso, que desfruta de imunidade tributária constitucional, no caso em comento, ocupa posição de contribuinte de fato de ICMS, não podendo ser isenta do pagamento desse imposto quando incidente sobre os serviços de energia elétrica, sem que esteja amparado por legislação estadual autorizando, já que a sua cobrança nada tem a ver com a imunidade prevista na Constituição. 10. A entrada em vigor da Lei Estadual 9 .721/2022, que restituiu o benefício fiscal previsto na Lei 3.266/99 de isenção de ICMS a templos religiosos até 31/12/2032, não possui efeitos retroativos. Previsão expressa de que a medida não implica na restituição ou compensação de valores relativos ao ICMS já recolhidos, referentes a fatos geradores ocorridos entre 1º de outubro de 2019 e a data de entrada em vigor da norma (27/06/2022), período no qual a determinação não estava sendo aplicada. 11 . Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. 12. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELACAO / REMESSA NECESSARIA: 01875677420208190001, Relator.: Des(a) . SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 06/06/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 13/06/2023)

Por fim, a alegação de destinação dos bens ao uso interno da entidade religiosa ou à composição de seu ativo imobilizado não afasta, por si só, a incidência do ICMS diferencial de alíquotas. Isso porque a solução da questão não deve passar ser sobre a destinação do bem ou serviço adquirido nestes casos, mas sim sobre a posição que a entidade religiosa figura como contribuinte, isto é, sob o ponto de vista subjetivo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS. IMPORTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. BENS CONSUMÍVEIS. Pretensão ao reconhecimento de imunidade tributária sobre a importação de álcool gel e xampu, a serem utilizados nos serviços prestados pela entidade beneficiária. Impossibilidade.
Produtos utilizados pela impetrante, na qualidade de consumidor final, independentemente de serem importados ou não. Inteligência do artigo 150, VI, c, da CF. Entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 608872, em sede de repercussão geral. Tema 342. A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.
Ilegalidade ou abuso de poder não demonstrados. Evidente ausência de direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança . Precedentes deste E. TJSP. Sentença de denegação da ordem mantida. Recurso não provido . (TJ-SP - AC: 10359575620188260053 São Paulo, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 28/01/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/01/2019)

Por todo o exposto,
conheço do presente recurso e a ele nego provimento. Julgo prejudicado o Agravo Interno
.

É como voto.